Tribunal: TJDFT
Processo: 0705187-28.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E MORA DA CONSTRUTORA. COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pela Ré, Construtora Imobiliária, contra sentença que a condenou à devolução integral dos valores pagos, a título de taxa de decoração, por todas as unidades individuais referentes às Torres A e B do condomínio autor.
2. A construtora e os compradores de unidades imobiliárias, ora representados pelo Condomínio, enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
3. A despeito de o Condomínio, representante dos consumidores, não ter juntado todos os contratos firmados entre os compradores e a Construtora e todos os comprovantes de pagamento dos custos com decoração, tem-se que a prova mínima do dano foi satisfeita pelo Autor, mediante a juntada de contratos padrões que, pela praxe, repetem o teor a cada comprador que o celebra. 3.1. Ademais, à luz do CDC, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6o, VIII).
4. Cabia à construtora, para fins de se eximir de qualquer responsabilidade, comprovar que prestou o serviço sem defeito, ou a existência de culpa exclusiva de consumidor ou de terceiro, nos termos do §3o do art. 14 do CDC; no entanto, tais excludentes não chegaram sequer a ser alegadas.
5. Não é possível sujeitar os compradores de unidades imobiliárias ao livre arbítrio da Construtora quanto ao momento de construção da Torre C, condição essa que, somente após concluída, obrigaria a fornecedora a adimplir a decoração das áreas comuns. 5.1. A ausência de previsão de prazo para que a Construtora concluísse a Torre C e adimplisse as demais obrigações que estavam sob essa cláusula suspensiva viola o art. 39, XII, do CDC, bem como o princípio da boa-fé. 5.2. Constatada a mora da Construtora, deve ser condenada a ressarcir os valores pagos pelo serviço não realizado.
6. Quanto à alegação de que não foram comprovados todos os valores pagos à Construtora em relação aos quais se pretende o ressarcimento, cabia à Ré/Apelante demonstrar em sua defesa, pelo princípio da eventualidade, quais unidades estavam inadimplentes com a taxa de decoração e, assim, impugnar os cálculos declinados na inicial, o que não foi feito no momento processual cabível, operando-se, então, a preclusão.
7. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.